Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA DECLINAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. SUFICIÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA À GUISA DE “CAUSA DEBENDI”. IRRELEVÂNCIA, NO PARTICULAR, DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL COMPROBATÓRIA DO SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇAANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial, embasada em nota promissória, ajuizada pelo ora recorrente. Após o douto juízo “a quo” determinar a emenda da inicial para que fosse apresentado “documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”, o requerente deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual a petição inicial foi indeferida.
II. Em suas razões recursais, o requerente repisa a alegação de autonomia e abstração da nota promissória como título de crédito, e pugna pela reforma da sentença.
III. O portador do título de crédito, na hipótese de resultarem infrutíferas as cobranças extrajudiciais, poderá exigir judicialmente o valor da dívida, mediante a propositura, a seu critério, das seguintes ações: (a) execução de título extrajudicial (CPC, artigos 784 e ss); (b) enriquecimento sem causa ou de locupletamento (quando ocorrer a prescrição da ação de execução ou a decadência de direitos cambiários - Decreto n. 2.044/1908); (c) cobrança fundada na relação causal originária do título, entre outras; (d) monitória (CPC, artigos 700 a 702).
IV. A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem qualquer vinculação do negócio jurídico subjacente com a causa de sua emissão, prescindindo, portanto, da apresentação da nota fiscal para sua cobrança ou de qualquer outro documento relacionado ao negócio jurídico que constituiu fundamento à sua emissão.
V. Nesse toar, a nota promissória de ID 35218415 - Pág. 5 se revela suficiente para embasar a presente ação de execução, motivo pelo qual se revela despicienda qualquer aferição, no momento processual, acerca da origem do débito para o regular processamento da ação. Nesse sentido, o julgado do TJDFT: 7a Turma Cível, acórdão 1237527, DJe 11.03.2020.
VI. E não fosse isso suficiente, na presente fase processual não despontariam evidências aptas a “classificar o negócio jurídico havido entre as partes como venda mercantil, de modo que não são exigíveis os documentos listados pelo juízo a quo (nota fiscal, duplicata mercantil, protesto e comprovante de prestação do serviço ou entrega da mercadoria)” (TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1204966, Relatora: Desa. SIMONE LUCINDO, publicado no PJe: 8/10/2019).
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos eletrônicos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).